Tribunal: STF
Processo: Rcl 13341
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 20 da Suprema Corte. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    2. Inadequação da reclamação para reexame do mérito da demanda originária.



    3. Agravo regimental não provido.